Tribunal: TJDFT
Processo: 0716495-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716495-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADENILSON MARQUES DAS NEVES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE NUCLEO BANDEIRANTES DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor ADENILSON MARQUES DAS NEVES, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante (fls. 3/12). Afere-se dos autos que o paciente reside no mesmo lote com irmãos e cunhados, onde no dia 8/9/2020, teria ateado fogo em seu sobrinho, criança de 3 (três) anos de idade, o que determinou o oferecimento de denúncia em 13/10/2020 (processo no 0703616-39.2020.8.07.0011). Após o fato, o paciente deixou o local, retornando dois dias depois, em 10/8/2020, quando, em tese, passou a ameaçar o genitor da criança, o que determinou sua prisão em flagrante. Durante a abordagem, o paciente teria desobedecido e desacatado os policiais, tudo registrado no processo no 0000820-19.2020.8.07.0011. Ao oferecer a denúncia pelo crime de tentativa de homicídio, o Ministério Público pugnou pela suspensão do feito para a realização de exame de insanidade mental. Requereu, ainda, a internação provisória do paciente na ATP/PFDF (fl.17), o que foi deferido pelo d. Juízo indigitado de coator (fls. 18/19). Elaborado o Laudo de Exame Psiquiátrico no 35794/20 (fls. 20/33), o perito concluiu que “o periciando, ao tempo dos fatos, era inteiramente capaz de entender a ilicitude dos atos praticados e de autodeterminar-se, conforme o entendimento.” (fl. 31). A Defensoria Pública requereu a juntada do laudo de atendimentos ao paciente no Hospital Vicente de Paula e complementação do exame psiquiátrico à vista das informações ali constantes. Adveio o aditamento ao laudo (fls. 34/45), no qual o expert, alterando a conclusão anterior, assentou que “o periciando, ao tempo dos fatos, era inteiramente capaz de entender a ilicitude dos atos eventualmente praticados e parcialmente capaz de se autodeterminar, conforme o entendimento.” (fl. 43). Diante do aditamento, o Ministério Público requereu a desinternação do paciente, decretando-se incontinenti a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Pugnou, ainda, pelo retorno da marcha processual (fl. 46), no que foi atendido pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante (fls. 47/48). Contra essa decisão se insurge a Defensoria Pública, sob o argumento de que foi desconsiderada a conclusão do perito no sentido de que o paciente, ao tempo do fato, era parcialmente capaz de se autodeterminar. Nesse passo, assevera que a internação provisória é a medida mais consentânea para o caso, nos termos do artigo 282, § 6o e do artigo 310, inciso II, ambos do Código Penal, ao tempo em que a prisão se apresenta excessiva e configura cumprimento antecipado de pena. Aduz que “na prática, o internado provisoriamente está preso na ATP da PFDF, portanto, a ordem pública e a conveniência da instrução criminal permanecem plenamente resguardadas.” (fl. 7). Ressalta, ainda, que o aditamento ao laudo pericial apontou a necessidade de que o paciente permaneça em internação provisória pelo período de 6 (seis) meses, para melhor observação, definição do atual quadro clínico e manutenção do tratamento. Destaca o estado de coisas inconstitucional, reconhecido na ADPF 347 pelo col. Supremo Tribunal Federal, no âmbito do sistema prisional brasileiro, o que demonstra a impossibilidade de o paciente receber tratamento médico psiquiátrico na Papuda. Diante dos argumentos expostos, pede a concessão de liminar pela qual sejam suspensos os efeitos do decreto prisional, mantendo-se o paciente na cautelar de internação provisória. No mérito, pede seja revogada a prisão, impondo-se a medida cautelar de internação provisória. É o relatório. Decido. Afere-se dos requerimentos apresentados pelo Ministério Público ao oferecer denúncia pela suposta prática do crime de homicídio, a informação de que o paciente, ao ser preso em flagrante em razão dos crimes de ameaça, desobediência e desacato (processo no 0000820-19.2020.8.07.0011), passou a apresentar problemas psiquiátricos, razão pela qual a d. Juíza da Vara de Execuções Penais, nos autos do pedido de providência no 0406023-79.2020.8.07.0015, determinou a transferência dele parar a ala de tratamento psiquiátrico da PFDF. Esse fato foi inclusive um dos fundamentos para que o Parquet pugnasse pela internação provisória do paciente. Segundo se verifica do laudo e aditamento, o paciente está recebendo tratamento psiquiátrico e apresentou melhoras no quadro apresentado quando da prisão em flagrante. Nos dois expedientes, o perito apontou para a necessidade de manutenção da internação provisória. Confira-se: Visto que o periciando apresenta relatos de alucinações auditivas, embora, no momento da avaliação pericial, não conote tais sintomas, tampouco hetero ou autoagressividade, estando com comportamento e discurso organizados, é recomendável mantê-lo em internação, por um período mínimo de 06 meses. Uma vez estável, conforme o entendimento do médico assistente, à ATP, durante o seu acompanhamento longitudinal, poderá ser submetido a tratamento ambulatorial. Após a alta para o tratamento ambulatorial (do sistema carcerário), objetivando proteção ao periciando, é recomendável que tanto a dispensa, quanto o uso das medicações sejam supervisionados. (fls. 31 e 33 do laudo). Ainda que o periciando esteja à ATP, em uso de medicação via oral (segundo se aduz do prontuário da ATP) e apresentando bom convívio, considerando-se o parágrafo anterior, a história pregressa de abandono terapêutico, seu humor basal irritável e a pouca confiabilidade dos seus relatos, uma vez que informou ao médico assistente da ATP ainda ouvir vozes, contrassenso ao relatado a este perito, em sua última entrevista, é recomendável a sua permanência em internação, por mais 06 meses. 16. Em caso de incapacidade (relativa ou absoluta) do periciando, o tratamento recomendado, se o caso, seria ambulatorial ou internação? RESPOSTA DO ADITAMENTO: 16. No momento, recomenda-se a sua permanência em internação por mais 06 meses – vide Considerações deste aditamento. 14. Em caso positivo, o periciando necessita de encaminhamento para tratamento médico especializado destinado à sua recuperação? 15. Em caso positivo, o tratamento deve ser prestado mediante internação hospitalar, tratamento ambulatorial ou assistência de serviço social? RESPOSTA DO ADITAMENTO: 14 e 15. O periciando está atualmente em tratamento à ATP, sendo recomendável mantê-lo, no momento, por mais 06 meses – vide item 6.1. (fl. 10 da inicial e fls. 41 e 44 do aditamento) Vela ressaltar que o fato de o paciente ser transferido pela própria Juíza da Vara de Execuções Penais para a ala de tratamento psiquiátrico da PFDF quando da prisão em flagrante, demonstra a inviabilidade de sua manutenção no sistema carcerário, ao menos enquanto perdurarem os sintomas mais graves dos problemas apresentados. Em vista do exposto, considerando a manifestação do expert, afirmando peremptoriamente a necessidade de que o paciente seja mantido em internação provisória pelo período de mais seis meses, notadamente para a continuação do tratamento psiquiátrico, e considerando que nesta condição o paciente não oferece risco à ordem pública, entendo que de fato a prisão preventiva, nesse momento, se afigura excessiva, quando deve ser a última ratio para a finalidade a que se propõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o decreto de prisão preventiva, a fim de que o paciente seja mantido em tratamento na ATP da PFDF. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 25 de maio de 2021 10:23:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora